Tribunal: TJDFT
Processo: 0734224-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734224-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADELIA SOUZA MUNDIM REPRESENTANTE LEGAL: HUGO DO CARMO MUNDIM AGRAVADO: MOISES RABELO DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista a constatação de atuação ministerial no feito de origem n. 0735420-84.2022.8.07.0001 (ID 50280710 - Pág. 2 deste e ID 141756032 dos autos originários), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar manifestação. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora